Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-87.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003230-87.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CINTIA TATIANE DE OLIVEIRA Advogado(s): MICHELLE FERREIRA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E ADICIONAL DE 1/3. REGISTRO EM FICHA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003230-87.2021.8.05.0154, em que figura como Apelante CINTIA TATIANE DE OLIVEIRA e, como Apelado, MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .